Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706219-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HAMILTON JOSÉ DA COSTA SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 45, CAPUT E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCORRETOS PELO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A legitimidade do Banco do Brasil foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ - na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.150), a partir dos REsp’s no 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF - nas ações relativas à reparação de danos decorrentes de má-administração das contas individuais do PASEP, bem como foi estabelecida a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento das causas que tenham como pretensão a reparação de danos decorrentes da não aplicação dos índices de correção monetária e juros, assim como eventual saques indevidamente realizados pelo administrador do programa, os quais decorreriam do descumprimento das normativas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Programa do PASEP. 1.1. Não se conhece dos pedidos relativos à aplicação de expurgos inflacionários, decorrentes do período fixado entre os anos de 1989 e 1991, pois ultrapassam a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, visto que não tratam de má administração da conta individual do PASEP, tampouco erro no cumprimento das determinações do Conselho Diretor, sendo necessária a intervenção da União Federal no feito, nos termos do decido pelo STJ no Tema 1.150 da sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos e nos art. 109, I, da Constituição Federal e art. 45, caput e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. 2. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 3. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 4. Na espécie, verifica-se que a parte autora não contabilizou distribuições de rendimentos pagos ao longo dos anos, assim como se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa em relação à correção monetária e aos juros moratórios, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados. 4.1. Diante das provas que demonstram o equívoco nos cálculos apresentados pela parte autora, em relação aos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, especialmente no que tange à atualização monetária e inclusão de juros moratórios, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte do apelado que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. 5. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 3o da Lei Complementar no 26/1975, argumentando pelo reconhecimento da responsabilidade da parte recorrida ao pagamento dos valores desfalcados da conta PASEP, a título de danos materiais, no montante de 19.500,67 (dezenove mil, quinhentos reais e sessenta e sete centavos). Destaca que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, ora recorrido, responsável pela gestão/administração do programa. Afirma que os cálculos apresentados pelo recorrente se pautaram estritamente nos comandos legais e nas orientações disponibilizadas pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional; b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inversão do ônus da prova, mediante aplicação das normas consumeristas, cabendo à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente ou então que há culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 3o da LC no 26/1975. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61662443): "(...) No caso em comento, inobstante tenha o autor trazido cálculo contábil consoante os critérios que entendem aplicáveis (ID 14158938), tem-se que, da detida análise de tais documentos, que seu pleito indenizatório não merece provimento. (...) Dessa feita, carece de respaldo fático tese de que tais débitos decorreriam de conduta ilícita do Banco do Brasil, tampouco verificando qualquer prejuízo à parte autora, porquanto tais valores lhe foram revertidos mediante crédito anual em contas bancárias pessoais ao longo dos anos. Outrossim, do documento acostado no ID 59556205, pode-se aferir que o profissional contábil contratado pelo apelante utilizou critérios de correção monetária e juros diversos daqueles aplicáveis ao programa do PASEP." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 61662443): "(...) Isso porque o Banco do Brasil, ao atuar como administrador das contas individuais do PASEP, não fornece serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, carecendo sua atuação de qualquer autonomia e discricionariedade quanto ao manejo dos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. Tampouco compõe cadeia de consumo, visto que se trata de prestação, por delegação, de programa governamental, submetido a regramento especial." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021